Tribunal: TCU
Processo: 027.219/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados, a Município, à conta dos programas vinculados ao FNAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em desfavor do Sr. Eduardo Henrique Tavares Dominici, ex-Prefeito de São João Batista/MA, gestão 2005-2008 e 2008-2011 (peça 4, p. 192-194), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao referido município pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), nos montantes de R$ 426.152,39, no exercício de 2007, e R$ 361.091,00, no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e que tinham por objeto a execução dos serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Eduardo Henrique Tavares Dominici, ex-Prefeito de São João Batista/MA, gestão 2005-2008 e 2008-2011, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação da boa, regular e integral aplicação dos recursos dos Programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE): TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.219/2017-8 VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.640,00 2/2/2007 3.100,00 8/2/2007 6.318,00 23/2/2007 1.259,25 23/2/2007 4.640,00 26/2/2007 754,00 20/3/2007 1.819,00 20/3/2007 5.000,00 22/3/2007 6.100,00 22/3/2007 7.520,00 22/3/2007 2.070,00 7/5/2007 5.000,00 10/5/2007 4.640,00 24/5/2007 1.250,00 30/5/2007 1.440,00 13/6/2007 4.600,00 13/6/2007 1.397,65 27/6/2007 5.100,00 4/7/2007 9.221,16 10/7/2007 1.350,00 11/7/2007 3.887,36 1/8/2007 3.000,00 2/8/2007 1.500,00 16/8/2007 989,51 23/8/2007 2.000,00 31/8/2007 1.000,00 11/9/2007 1.036,00 12/9/2007 4.600,00 14/9/2007 1.500,00 26/9/2007 9.200,00 18/10/2007 5.100,00 25/10/2007 12.150,00 22/11/2007 5.000,00 28/12/2007 950,00 16/2/2007 4.323,24 23/2/2007 1.250,00 26/2/2007 4.323,24 22/3/2007 7.850,00 22/3/2007 1.825,00 22/3/2007 2.000,00 19/4/2007 1.701,30 20/4/2007 1.000,00 8/5/2007 4.600,00 15/5/2007 1.000,00 15/5/2007 9.500,00 24/5/2007 4.350,00 13/6/2007 3.500,00 28/6/2007 4.350,00 10/7/2007 306,70 1/8/2007 6.500,00 2/8/2007 4.350,00 23/8/2007 1.450,00 12/9/2007 4.350,00 13/9/2007 3.350,00 18/10/2007 10.050,00 25/10/2007 1.000,00 7/11/2007 3.350,00 21/11/2007 3.350,00 6/12/2007 2.338,00 6/12/2007 2.553,00 16/2/2007 3.290,00 22/3/2007 7.950,00 3/4/2007 2.700,00 3/4/2007 4.600,00 19/4/2007 2.553,00 24/4/2007 4.448,00 26/4/2007 300,00 3/5/2007 1.050,00 25/5/2007 995,00 29/5/2007 1.950,00 13/6/2007 1.155,00 20/6/2007 5.100,00 5/7/2007 3.404,00 9/7/2007 1.166,02 25/7/2007 1.995,00 1/8/2007 5.500,00 2/8/2007 2.865,80 2/8/2007 1.225,00 3/8/2007 3.130,25 12/9/2007 862,56 19/9/2007 2.553,00 1/10/2007 1.076,20 17/10/2007 2.553,00 19/10/2007 10.100,00 25/10/2007 10.000,00 22/11/2007 983,95 22/11/2007 851,00 27/12/2007 10.500,00 28/12/2007 9.200,00 10/1/2008 2.000,00 22/1/2008 7.900,00 28/2/2008 13.800,00 6/5/2008 4.600,00 5/6/2008 6.000,00 5/6/2008 5.055,00 24/6/2008 11.200,00 17/7/2008 5.000,00 26/8/2008 2.000,00 26/8/2008 5.000,00 17/9/2008 2.550,00 18/9/2008 2.350,00 10/1/2008 9.500,00 11/1/2008 5.500,00 11/1/2008 2.500,00 29/1/2008 2.200,00 21/2/2008 3.850,00 27/2/2008 5.000,00 28/2/2008 350,00 20/3/2008 1.000,00 20/3/2008 1.000,00 20/3/2008 4.500,00 26/3/2008 1.500,00 10/4/2008 3.850,00 16/4/2008 2.350,00 16/4/2008 3.000,00 16/4/2008 1.000,00 21/5/2008 1.350,00 27/5/2008 5.000,00 5/6/2008 2.500,00 19/6/2008 2.000,00 23/6/2008 3.000,00 4/7/2008 12.750,00 10/7/2008 5.000,00 26/8/2008 3.960,00 27/8/2008 3.960,00 17/9/2008 1.000,00 18/9/2008 1.278,00 24/9/2008 2.800,00 30/9/2008 4.960,00 31/10/2008 2.500,00 6/11/2008 1.500,00 14/11/2008 4.960,00 27/11/2008 4.100,00 23/12/2008 4.000,00 30/12/2008 2.500,00 29/1/2008 7.950,00 21/2/2008 7.900,00 26/3/2008 851,00 17/4/2008 851,00 5/5/2008 7.100,00 8/5/2008 7.030,00 21/5/2008 851,00 3/6/2008 851,00 27/6/2008 13.800,00 10/7/2008 7.500,00 22/8/2008 851,00 27/8/2008 8.000,00 30/9/2008 2.672,00 18/12/2008 2.500,00 23/12/2008 2.180,00 23/12/2008 3.500,00 30/12/2008 4.800,00 30/12/2008 1.240,00 30/12/2008 9.2. aplicar ao Sr. Eduardo Henrique Tavares Dominici a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), concedendo-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei no 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.4. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação; 9.5. enviar cópia do presente acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável.